Tribunal: TJBA
Processo: 8015130-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015130-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado(s): FREDERICO ALVIM BITES CASTRO AGRAVADO: VANDERLEY DE JESUS RIBEIRO JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELOS CORREIOS AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E DEVOLVIDA COM O MOTIVO DE “NÃO PROCURADO”. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DA MISSIVA. INEXIGÊNCIA DE QUE A NOTIFICAÇÃO SEJA RECEBIDA PELO PRÓPRIO DEVEDOR OU MESMO POR TERCEIROS. TEMA REPETITIVO N. 1.132, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FORÇA VINCULANTE. ATENDIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO DECRETO LEI N. 911/69. INSUBSISTENTE A ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, CABENDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DECIDIR SOBRE O PEDIDO DE TUTELA LIMINAR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATO JUDICIAL REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma do pronunciamento que, em sede de ação de busca a apreensão de veículo, determinou ao autor a juntada de efetiva notificação extrajudicial do devedor sob pena de indeferimento da petição inicial, considerando a apresentada foi devolvida com a informação “não procurado”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se estão reunidos os requisitos autorizadores da providência requerida in limine litis, previstos no Decreto-Lei n. 911/69. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Ajuizada a ação de busca e apreensão, dispõe o artigo 3º, caput, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, que será concedida a liminar, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. Em análise aos autos, constata-se que esse requisito foi devidamente satisfeito. 4. No caso em apreço, o banco recorrente obteve êxito em comprovar o encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, não tendo sido regularmente entregue a missiva, pois consta a informação "não procurado". 5. Segundo a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.132, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, satisfazendo o requisito da prévia constituição do devedor em mora para a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, garantindo a condição de procedibilidade e de desenvolvimento válido e regular do processo. 6. Portanto, configurada a mora formalmente, ou seja, através de notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, mostra-se descabida a ordem de emenda à petição inicial para comprovação da mora. 7. Contudo, caberá ao juízo de primeiro grau decidir, agora, sobre o pedido de tutela liminar de busca e apreensão, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015130-05.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e como agravado VANDERLEY DE JESUS RIBEIRO JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR25